Tribunal: TJPA
Processo: 0818277-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818277-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA QUADRA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0818277-30.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA QUADRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB-PA 25.727-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA ICP-BRASIL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão de veículo. Alegações do agravante versam sobre a invalidade da cédula de crédito bancário assinada digitalmente e da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a validade da assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil em cédula de crédito bancário;

(ii) determinar a suficiência do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato como forma de constituição da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura digital certificada pela ICP-Brasil atende aos requisitos de autenticidade e integridade, conferindo validade jurídica à cédula de crédito bancário, nos termos do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004.

4. Quanto à notificação extrajudicial, o Tema 1.132 do STJ estabelece que o envio ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição em mora, dispensando a comprovação do recebimento pelo destinatário ou terceiros.

5. As alegações do agravante são infundadas, diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário assinada digitalmente com certificação ICP-Brasil tem validade jurídica e eficácia probatória.

Para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1.132 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SERGIO DA SILVA QUADRA, em face da decisão monocrática de ID nº 23640575, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, fundado em inadimplemento contratual. O recorrente alegou invalidade da notificação extrajudicial e do contrato eletrônico, além de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a validade jurídica da cédula de crédito bancário assinada digitalmente, com certificação ICPBrasil;

(ii) determinar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para constituir a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica com certificação ICP-Brasil, conforme o § 5º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004, confere validade e eficácia à cédula de crédito bancário, dispensando a apresentação do contrato físico.

4. Quanto à notificação extrajudicial, nos termos do Tema 1.132 do STJ, o envio para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente do recebimento pelo destinatário ou terceiros.

5. Alegações de abusividade contratual não podem ser apreciadas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão liminar mantida.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário assinada eletronicamente com certificação ICP-Brasil tem validade jurídica e eficácia probatória.

2. Para fins de constituição em mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ."

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 23765593), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que para a configuração da mora em contratos de alienação fiduciária, é essencial tanto a comprovação do envio da notificação para o endereço indicado no contrato quanto da sua efetiva entrega pessoal ao devedor.

Alega ainda que o contrato eletrônico apresentado não é válido, ante a ausência de uma certificação digital que comprove a autenticidade da assinatura.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para fins de cassar a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 24258369, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme se verifica da análise dos autos, o contrato celebrado entre as partes é representado pela Cédula de Crédito Bancário assinado digitalmente (id. 129025371).

Consta na decisão monocrática, ora agravada, que o contrato de cédula de crédito bancário foi assinado eletronicamente, eis que a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face, conforme se verifica do protocolo de assinatura, certificado pelo ICP Brasil (id. 129025371 - Pág. 7).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a assinatura eletrônica, com certificado digital emitido pela ICP-Brasil, como meio de conferir a autoria e autenticidade às declarações contidas na cédula de crédito bancário objeto deste feito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (7360787, 7360787, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

De igual modo, no que tange a notificação extrajudicial recebida por terceira pessoa, destacou-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 que estabeleceu:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Assim, ao contrário do que alega o recorrente, não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou sequer por terceiros, para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato. Ou seja, basta o simples envio de carta para o endereço constante no contrato.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 23640575 - Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025